Tribunal: TJDFT
Processo: 0733458-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). FERRAMENTA DESENVOLVIDA PELO CNJ. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial via sistema SNIPER em processo de execução, após tentativas frustradas de localização de bens do executado por outros meios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para busca de bens dos executados, após o esgotamento dos meios tradicionais de pesquisa patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, sendo a consulta aos sistemas informatizados mecanismo relevante para alcançar a satisfação dos créditos executados.
4. O SNIPER, desenvolvido pelo CNJ, é ferramenta que centraliza e cruza informações de diversas bases de dados, evidenciando relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e jurídicas.
5. Tendo o exequente esgotado os meios ordinários de busca de bens penhoráveis, não se mostra razoável o indeferimento do pedido de consulta ao sistema SNIPER, sob pena de violação aos princípios da celeridade e efetividade processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É cabível a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) na execução quando já esgotados os meios ordinários de pesquisa patrimonial, sob pena de o indeferimento da consulta, após esgotamento dos meios tradicionais de busca de bens, violar os princípios da celeridade e efetividade processuais”.